Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-64.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702289-64.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VICENTE DE PAULA MAGALHAES JUNIOR APELADO: VICENTE DE PAULA MAGALHAES JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A certidão de ID n.o 47951075 informou que a vítima HENRIQUE STWART VIEIRA LIMA, não foi localizada no endereço que foi cadastrado nos autos e nem por contato telefônico, por essa razão, não foi intimada do acórdão n.o 1707490, ID n.o 47474803, o qual deu parcial provimento aos recursos. Não obstante tratar-se de uma comunicação obrigatória, nos termos do que preceitua a Portaria Conjunta n.o 78/2016 - TJDFT e o Código de Processo Penal – CPP (artigo 201), no caso em apreço, houve o descumprimento, por parte da vítima, de sua obrigação de manter seus dados cadastrais atualizados (art. 2o, § 2o da citada Portaria). Posto isso, ante a impossibilidade de encontrar a vítima em razão de sua própria conduta, resta mitigada a obrigatoriedade da intimação prevista na Portaria Conjunta n.o 78/2016 do TJDFT, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao primeiro grau, na forma da lei. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador